Tribunal: TJES
Processo: 5002726-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002726-30.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DETENTO QUE ALEGA TER DESENVOLVIDO PNEUMOTÓRAX DURANTE A CUSTÓDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – LAUDOS MÉDICOS QUE INDICAM HISTÓRICO DE TABAGISMO E ENFISEMA COMO ORIGEM PROVÁVEL DO QUADRO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face do Estado do Espírito Santo, sob alegação de que teria adquirido pneumotórax espontâneo durante o período em que esteve recolhido no sistema prisional, resultando em sequelas respiratórias permanentes.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não há prova do nexo de causalidade entre o quadro clínico e o ambiente prisional, destacando que os laudos médicos indicam histórico de tabagismo prolongado como fator desencadeante da condição pulmonar.

3. Inconformado, o autor interpôs recurso, sustentando que entrou saudável no sistema prisional e dele saiu incapaz, alegando negligência estatal e requerendo a fixação de indenização por danos morais e pensão mensal. Contrarrazões apresentadas pelo ente público, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, ainda que objetiva, exige prova do nexo causal entre o dano alegado e a conduta estatal. Sem essa demonstração, a condenação não se sustenta. No caso, o autor afirma que contraiu a doença dentro da unidade prisional. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de vincular o surgimento do pneumotórax às condições de custódia. Ao contrário, conforme consignado na sentença, os laudos médicos anexados indicam que o recorrente, aos 26 anos, era fumante há cerca de 13 anos, apresentando sinais de enfisema, quadro sabidamente associado ao surgimento de pneumotórax espontâneo.

5. Ou seja, o próprio histórico clínico preexistente configura causa alternativa plausível e suficiente para o surgimento da doença, afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.

6. Importa registrar que não há nos autos prova de condições insalubres específicas, tampouco de negligência no atendimento médico durante a custódia — inclusive houve encaminhamento hospitalar e posterior concessão de prisão domiciliar quando o quadro clínico evoluiu, o que revela assistência prestada.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em R$500,00 (quinhentos reais),
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)